Tribunal: TJSP
Processo: 1024209-66.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024209-66.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
RUFINO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-66.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: DANIEL RUFINO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.005
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Homonímia Apelado prova que o titular das contas-poupanças
descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor
Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-
poupança à época dos fatos Honorária em patamar mínimo
Impossibilidade de se acolher o inconformismo.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e em decorrência da
sucumbência determinou ao exequente o pagamento de custas, despesas processuais,
arbitrados em 10% do valor atualizado do débito.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não haver ilegitimidade de parte, pois juntou
extratos comprovando a condição de poupador, extratos estes fornecidos pelo próprio
executado; que possuía conta no banco executado na época do plano econômico indicado
na inicial, mas que este lhe forneceu estrato de conta diversa da sua; e afastamento da
condenação em sucumbência; bem como ter direito ao benefício da gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o apelante.
Ante a documentação juntada a fls. 355/359 defiro a gratuidade de justiça
em favor do apelante.
Nos autos constata-se a existência de Daniel Rufino, contudo, resta claro
que não se tratam estes das mesmas pessoas.
Fundamental é que, analisados os documentos de fls. 82/268 percebe-se que
titular de conta-poupança no Banco Nossa Caixa na época dos fatos narrados na vestibular
é Daniel Rufino, CPF 824.093.668-72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024209-66.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
Curioso anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivesse sido titular de uma conta no
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Sobre a alegação de que o documento juntado pelo executado é produzido
unilateralmente, tal é no mínimo curiosa, pois os assentamentos bancários são todos feitos
desta mesma foram, assim como os extratos que as partes trazem ao processos, não
havendo como se exigir prova diversa ainda mais quando, como no caso, esta envolvida
situação em que se sabe da existência de homonímia, e o apelado não consegue
minimamente confirmar se tratar do real titular da conta-poupança.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
Terminando, seguindo-se estritamente o princípio da causalidade, tal como
feito na sentença, não há nenhuma possibilidade de diminuição do valor da condenação em
verba honorário, posto que adequadamente estabelecidos e, destaque-se, em patamar
mínimo.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
deferir a gratuidade.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator